Tribunal: STF
Processo: HC 184734
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA NA PRESENÇA DE CRIANÇA E DE CONSTRANGIMENTO DE CRIANÇA, POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO, COM O FIM DE COM ELA PRATICAR ATO LIBIDINOSO. ARTIGOS 218-A DO CÓDIGO PENAL E 241-D, DA LEI 8.069/90. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado “contra ato do Excelentíssimo Senhor Doutor Ministro do Superior Tribunal de Justiça - Rogério Schietti Cruz”.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 27 (vinte e sete) anos, 04 (quatro) meses e 01 (um) dia de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 218-A c/c 226, II, do Código Penal, e 241-D, da Lei 8.069/90, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
    Em sede de apelação, o recurso defensivo foi parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena para 22 (vinte e dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.
    Narra a defesa que “manejou ‘Recurso Especial e Extraordinário’ perante as Cortes Superiores, os quais após a oposição de Agravo encontra-se em tramitação para posterior encaminhamento ao Colendo Superior Tribunal de Justiça e Excelso Supremo Tribunal Federal”.
    Aponta, ainda, que “os autos de ARESP nº 1635499 foram distribuídos por dependência aos autos de Habeas Corpus nº 50.3423 à Relatoria do Eminente Ministro Rogério Schietti Cruz, e ambos encontram-se há mais de um ano sem qualquer manifestação acerca da prisão preventiva ou mesmo de sua revogação, ou mesmo de previsão de seus julgamentos, causando com isto constrangimento ilegal”.
    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na existência de nulidades processuais e na constrição da liberdade do paciente.
    Afirma que por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento, o paciente não compareceu, tampouco houve a presença do Defensor Público, por não ter havido sua intimação pessoal.
    Informa que “no lugar de redesignar a audiência, o Juízo de piso nomeou defensor dativo, que sem conhecer a complexidade da causa, foi incubido de realizar a defesa do ora paciente, que resultou em claro prejuízo, pois por desconhecer o processo e a acusação atribuída ao paciente deixou de apresentar provas, inclusive testemunhais”.
    Pontua que “sobrevindo, posteriormente a manifestação de Ministerial acerca da mutatio/emendatio, não houve nos referidos autos a intimação pessoal do paciente acerca daquele ato”.
    Argumenta a defesa que “a ausência de intimação pessoal do defensor público para a audiência de instrução e ainda da nomeação de defensor ‘ad hoc’ violaram os princípios da ampla defesa, do contraditório e do defensor público natural”.
    Sustenta que “a não observância às formalidades processuais tem-se como nulidade, e no presente caso esta se mostra absoluta, importando, inclusive decretação de nulidade dos autos a partir desse momento (audiência de instrução), por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser examinada, de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição”.
    Prossegue alegando que “muito embora, na decretação da sua prisão tivesse sido utilizado argumentos da prisão cautelar, in concreto, se trata de ‘prisão-pena’ decretada para fins de execução provisória de pena, em razão de sentença condenatória proferida em primeira instância”.
    Argumenta que “a execução antecipada da pena após condenação em segundo grau de jurisdição, como in casu. Este formato de encarceramento não é preventivo posto que não protege qualquer situação processual”.
    Pontua que “a decretação da prisão do ora paciente, por ocasião da sentença condenatória, mesmo após ter respondido todo o processo em liberdade, se deu sem nenhuma base empírica concreta, razão pela qual é abusiva e ilegal”.
    Destaca, ainda, que “o paciente está preso há aproximadamente 02 (dois) anos, pesando a seu favor o benefício à presunção constitucional da inocência”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ante a todo o exposto, restou incontestavelmente demonstrado, que o paciente se enquadra nos ditames firmados pela decisão do STF, que julgou constitucional o art. 283 do CPP, ou seja, in casu, o paciente preenche os requisitos para responder em liberdade o processo em epígrafe, enquanto não houver o trânsito em julgado da sentença condenatória. Considerando-se, ainda, que tudo o mais milita em favor do enclausurado, e que, por certo, o alto saber jurídico e senso de justiça dos Eminentes Ministros imperará é a razão pela qual se requer: 
    4.1.1. A concessão liminar da ordem de habeas corpus para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade até o julgamento de mérito da presente impetração, eis presentes de forma clara e insofismável, o flagrante constrangimento ilegal, consubstanciado prima facie o ‘fumus boni iuris’, notadamente evidenciado após o novo entendimento do STF, corroborado com a drástica mudança do quadro fático-jurídico processual que milita em benefício do paciente, bem como de igual forma é evidente a presença do ‘periculum in mora’, haja vista que o paciente se encontra custodiado em execução antecipatória de pena há aproximadamente 02 (dois) longos anos.
    N’outro eito o paciente junta na oportunidade PARECER PSICOLÓGICO da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, sugerindo alternativamente diante do contexto atual em que vivemos o cumprimento da pena em REGIME DOMICILIAR, posto que vem sofrendo com sua saúde em decorrência de uma série de doenças diagnosticadas em seu histórico de antecedentes clínicos, pelo que está no grupo de risco, pois é portador da doença de doença de Hipertensão Arterial do Sistêmica (HAS), além de ser cardiopata, e possuir histórico de doenças respiratórias/alérgicas e DPOC (um grupo de doenças pulmonares que bloqueiam o fluxo de ar e dificultam a respiração. O enfisema e a bronquite são as doenças mais comuns que compõem a DPOC. As lesões aos pulmões causadas pela DPOC são irreversíveis- Fonte: Hospital Israelita Albert Einstein. (documentação anexa). 
    Temos que a Organização Mundial de Saúde, em data de 11 de março de 2020, declarou que a contaminação com o coronavírus (COVID-19) caracteriza-se como pandemia, significando o risco potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, sem limitação a locais que já tenham sido identificados como de transmissão interna. Em reação aos casos confirmados e com transmissão local e comunitária no Brasil, a Lei federal n. 13.979/2020 estabeleceu medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, incluindo o isolamento às pessoas doentes e contaminadas e a quarentena às pessoas com suspeita de contaminação. 
    A Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, que regulamentou a operacionalização do disposto na lei acima, estabelece, em seu art. 3°, § 2º, que a medida de isolamento prescrita por ato médico deverá ser efetuada, preferencialmente, em domicílio. 
    Diante do exposto, subsidiariamente, pugna-se pela concessão da SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR, COM OU SEM AS MEDIDAS CAUTELARES, em face das doenças de Hipertensão Arterial do Sistêmica (HAS), além de ser cardiopata, e possuir histórico de doenças respiratórias/alérgicas e DPOC (um grupo de doenças pulmonares que bloqueiam o fluxo de ar e dificultam a respiração, tendo em vista a PANDEMIA da COVID-19 (novo coronavírus), com o recolhimento do paciente ADERSON ZYNATO SOARES LOBÃO em sua residência. 
    4.2.1. Requer a confirmação em definitivo da liminar uma vez deferida e/ou conceda a ordem aqui buscada, com o fito de suspender a execução provisória de pena em questão, com base no atual posicionamento do STF acerca do tema, e, consequentemente, a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor de ADERSON ZYNATO SOARES LOBÃO, para que responda o processo em liberdade até o transito em julgado da sentença penal condenatória;
    4.2.2. Subsidiariamente, apenas por amor ao debate, caso o entendimento dos Nobres Julgadores seja diferente do suscitado no pedido anterior, ainda, assim, data máxima vênia, a prisão não merece prosperar, tendo em vista que por meio de laudo psicológico e psiquiatra, se comprovou que não subsiste o ‘periculum libertatis’. Noutra senda, a completa mudança no quadro fático-jurídico-processual atrai a mesma cláusula ‘rebus sic stantibus’ utilizada pela magistrada de primeira instância, para ‘em tese’ justificar a decretação da prisão do paciente em razão da condenação, sem que, evidentemente pudesse legitimamente, aguardar em liberdade o julgamento dos recursos até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Dessa maneira, ante a farta documentação acostada, também por esta ótica, requer a suspensão da execução provisória de pena, com a expedição da ordem de alvará de soltura, até porque, restou cabalmente comprovado que é perfeitamente possível a aplicação de outras medidas diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, corroborado com as condições pessoais favoráveis do suplicante, e diante da pandemia em que a população Brasileira vem sofrendo e com expectativas catastróficas no sistema de saúde, o poder público têm adotado medidas duras e necessárias para estagnar a propagação do covid-19, como exemplo, a decretação de estado de calamidade pública e a quarentena, suplicando-se que seja mantida a prisão domiciliar do paciente;
    4.2.3. Requer que este habeas corpus tramite em segredo de justiça, bem como tramita desde o início o processo originário;
    4.2.4. Requer, ainda, que sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária integral e gratuita nos moldes da Constituição Federal, art. 5º, LXXIV e Lei nº 1.060/50;
    4.2.5. Por fim, registra-se, também, que o impetrante pretende promover a sustentação oral e protesta por sua intimação pessoal da data do julgamento de mérito deste writ”. 
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, em relação ao agravo em recurso especial 1.635.499, verifico a inexistência de ato coator, porquanto não houve ainda manifestação do Tribunal a quo naqueles autos.
    Deveras, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, extrai-se que o referido processo fora distribuído ao Ministro relator em 02/03/2020, tendo sido disponibilizada cópia dos autos ao Ministério Público Federal, que juntou parecer em 05/03/2020, encontrando-se o feito, desde essa data, conclusos para julgamento. 
    Destarte, entendo que o feito apresenta trâmite regular, inexistindo constrangimento ilegal ou excesso de prazo para julgamento do recurso pelo Tribunal a quo.
    Noutro giro, no que tange ao apontado habeas corpus 503.423, o Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão de indeferimento do pedido liminar, nos seguintes termos:
    “A. Z. S. L. alega sofrer constrangimento ilegal diante do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Apelação Criminal n. 0013740-05.2012.814.0401. 
    A defesa alega, em síntese, a existência de nulidade na ação penal objeto deste writ, porquanto ‘a ausência de intimação pessoal do defensor público para a audiência de instrução e ainda da nomeação de defensor 'ad hoc' violaram os princípios da ampla defesa, do contraditório e do defensor público natural, cuja nulidade é reconhecida pacificamente pelos tribunais superiores’ (fl. 6). 
    Requer a concessão da ordem, in limine, para que seja declarada a nulidade ‘do processo de nº 0013740-05.2012.8.14.0401, desde a realização [...] da audiência de instrução e julgamento, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente Anderson Zynato Soares Lobão’ (fl. 15, grifei). 
    Decido. 
    Consoante apontado pela Corte de origem,
    (…)
    Tais circunstâncias, a um primeiro olhar, não evidenciam a ocorrência de constrangimento ilegal, pois, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 
    [...] se o réu foi considerado revel porque, mesmo sabendo da existência de ação penal em seu desfavor, se mudou sem aviso prévio, o que impossibilitou a sua intimação acerca da audiência de instrução e julgamento, não pode a defesa pretender que o feito seja anulado sob o argumento de que teria cientificado a Defensoria Pública da União [...] (AgRg no AREsp n. 627.254/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 19/9/2018). 
    À vista do exposto, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações à autoridade tida por coatora e ao Juízo de primeiro grau, com o envio de notícias a respeito do alegado nesta impetração, via malote digital. Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para manifestação”.
    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC n. 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Outrossim, entendo que o exame da matéria relativa ao atual estado de pandemia provocada pelo novo coronavírus, em razão das particularidades subjetivas que envolvem cada caso, deve ser submetido, primeiramente, ao juízo de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a aferição das informações lançadas no pleito.
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente